Tribunal: TJSP
Processo: 2169569-43.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. incidência (tema 887). suspensão do feito até a desafetação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. incidência (tema 887). suspensão do feito até a desafetação da controvérsia acerca da ilegitimidade ativa. ausência de questionamento no acórdão recorrido. inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. decisão mantida. recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2169569-43.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibiúna,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravada
SETSUO YAMASHITA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2169569-43.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2169569-43.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: IBIÚNA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SETSUO YAMASHITA
JD 1o GRAU: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
VOTO No 27.999
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO
JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
POSTERIORES A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA
DO DÉBITO. INCIDÊNCIA (TEMA 887). SUSPENSÃO DO
FEITO ATÉ A DESAFETAÇÃO DA CONTROVÉRSIA ACERCA
DA
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
AUSÊNCIA
DE
QUESTIONAMENTO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NESTE
ÂMBITO
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO,
NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.392.245/DF, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega: (a) necessidade de suspensão
do feito ante a afetação de controvérsia sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2169569-43.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
legitimidade ativa do associado para a execução
de sentença proferida em ação civil pública; e
(b) violação da coisa julgada, em razão da
inclusão indevida de juros remuneratórios e de
outros expurgos inflacionários no cálculo do
débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da C. Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça sob o
regime dos recursos repetitivos não se aplica ao
caso concreto (distinguishing). Neste sentido, o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2169569-43.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas
apontados
na
decisão
recorrida
é
evidente.
Com efeito, no que diz respeito aos
expurgos inflacionários, o E. Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF, estabeleceu as seguintes teses: "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários
decorrentes
do
Plano
Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os
expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
116/118.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 78/80) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela incidência
dos juros remuneratórios, em razão da condenação
expressa na sentença, e aplicação da Tabela
Prática do TJSP para atualização monetária do
débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2169569-43.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o recurso não pode ser
conhecido no tocante à suspensão do feito ante a
afetação da controvérsia da ilegitimidade ativa
dos poupadores, por não ter havido, no acórdão
proferido a fls. 78/80, análise desta questão.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO